Tribunal: TJSP
Processo: 2030324-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DO RISCO DE DANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Tutela provisória de urgência. Requisitos autorizadores da medida elencados no art. 300, do Código de Processo Civil. Ausência no caso. Ausência de probabilidade do direito invocado pela

Ementa:

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DO RISCO DE DANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Tutela provisória de urgência. Requisitos autorizadores da medida elencados no art. 300, do Código de Processo Civil. Ausência no caso. Ausência de probabilidade do direito invocado pela parte. Ausência do risco de dano. Pedido que poderá ser renovado após a defesa ou a produção das provas.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2030324-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes FÁBIO
RABELLO PRATA e SHIRLEI LOPES RABELLO PRATA, é agravado ROSSI
RESIDENCIAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030324-41.2020.8.26.0000 -Voto no 15.160
2
Agravo de Instrumento no 2030324-41.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas (7a Vara Cível)
Agravantes: Fábio Rabello Prata e S/M
Agravada: Rossi Residencial S/A
Voto no 15.160
TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA.
REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 300, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE
PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DO
RISCO DE DANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Tutela provisória de urgência. Requisitos autorizadores
da medida elencados no art. 300, do Código de Processo
Civil. Ausência no caso. Ausência de probabilidade do
direito invocado pela parte. Ausência do risco de dano.
Pedido que poderá ser renovado após a defesa ou a
produção das provas.
Recurso não provido.
Insurgiram-se os agravantes contra decisão proferida em
ação de adjudicação compulsória que indeferiu o pedido de tutela provisória
de urgência reclamado na inicial. Alegaram, em síntese, que adquiriram o
apartamento elencado na inicial e quitaram o preço; que têm direito à outorga
da escritura definitiva; e que deve ser reformada a decisão recorrida.
Indeferido o pedido liminar, a agravada apresentou
resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030324-41.2020.8.26.0000 -Voto no 15.160
3
Os agravantes alegaram que adquiriam determinado
apartamento da agravada em 2007 e que não foi outorgada a escritura.
Pediram sua condenação na obrigação de fazer e já na inicial reclamaram o
deferimento da tutela provisória de urgência respectiva.
Ao despachar a petição inicial o D. Juízo que preside a
causa indeferiu a pretensão: “Indefiro o pedido de tutela antecipada, posto
que ausentes o elementos para a concessão da medida, em especial, o
perigo pela demora, uma vez que o fato narrado ocorreu
Novembro/2007, ou seja, há 12 anos”.
Estabelece o art. 300, do Código de Processo Civil, que A
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
Sobre a probabilidade do direito invocado pela parte,
explicam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero
que “A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória
para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica que é aquela que surge
da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis
nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de
confirmação e menor grau de refutação nesses elementos” (Novo Código
de Processo Civil Comentado, Ed. Thomson Reuters/RT, pg. 312).
É certo que os agravantes juntaram documentos
tencionando comprovar suas alegações, quais sejam a aquisição do
apartamento e a quitação do preço do negócio, mas não se verifica, em sede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030324-41.2020.8.26.0000 -Voto no 15.160
4
de cognição sumária, a verossimilhança de suas alegações, considerando que
a aquisição teria se efetivado em 2007.
Tem-se, assim, que se mostrou prudente e cautelosa a
decisão recorrida, já que do aludido negócio passaram-se 12 anos, o que
também retira do pedido o eventual risco de dano, que se constitui em
requisito essencial para a tutela reclamada.
Nesse aspecto, explicam Fredie Didier Jr, Paula Sarno
Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: “A tutela provisória de urgência
poderá ser concedida liminarmente quando o perigo de dano ou de
ilícito, ou o risco ao resultado útil ao processo estiverem configurados
antes ou durante o ajuizamento da demanda. Caso não haja risco de
ocorrência do dano antes da citação do réu, não há que se concedê-la em
caráter liminar, pois não haverá justificativa razoável para a
postergação do exercício do contraditório por parte do demandado. Seria
uma restrição ilegítima e desproporcional ao seu direito de manifestação
e defesa. Somente o perigo, a princípio, justifica a restrição ao
contraditório” (Curso de Direito Processual Civil, vol. 2, 10a edição, Ed.
JusPodivm, 2015, p. 579).
Observo que a existência de pedido de falência em
desfavor da agravada não altera o quadro dos autos, já que os direitos do
compromissário comprador são assegurados em eventual quebra da empresa
vendedora.
Logo, é de se manter o indeferimento do pedido, certo
que após a vinda aos autos da defesa e, eventualmente, das provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030324-41.2020.8.26.0000 -Voto no 15.160
5
pertinentes, poderão os recorrentes reiterar a pretensão, agora com mais
fundamentos.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR